Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. MARCO INICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. JULGADO MANTIDO.
1 O Ministério Público alega que o acórdão é omisso porque não deu a correta interpretação ao artigo 112, inciso I, do Código Penal, considerando a norma contida no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
2 Não há omissão no acórdão que decidiu fundamentadamente a causa, aplicando o entendimento firmado pelo Tribunal afirmando que o Código Penal prevê expressamente a prescrição da pretensão executória contada a partir do trânsito em julgado para a acusação. Interpretação diversa afronta diretamente dispositivo legal em vigor em prejuízo do réu apenas por haver recorrido. Pode até não ser a melhor solução, mas nem por isso se pode acoimá-lo de omisso na resolução da lide.
3 Embargos declaratórios rejeitados.